Tribunal: TCU
Processo: 034.021/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria de Jorge Helder Freire Coutinho (XXX.251.281-XX), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto), submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria de Jorge Helder Freire Coutinho (XXX.251.281-XX); 9.2 dar ciência deste Acórdão ao órgão de origem e ao interessado, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato relacionado, segundo critérios de materialidade relevância.